Tribunal: TJDFT
Processo: 0742637-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742637-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor WESLEY DA SILVA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB SA e BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, onde o Juízo a quo indeferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela para determinar ao réu a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e sustar os efeitos do protesto de dívida de cartão de crédito (ID 142206511 do processo no 0717922-48.2022.8.07.0009). Em consulta ao processo de origem, constata-se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes (ID 145649813), onde a parte ré reconhece a inexistência dos débitos que deram origem à demanda e se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.500,00 a título de danos morais, bem como a dar baixa na inscrição negativa perante o SERASA e a efetivar o pagamento dos emolumentos para a baixa do protesto registrado perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Taguatinga/DF. Houve a prolação de sentença homologatória da transação que extinguiu o feito de origem, nos seguintes termos: "Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID. 145649813 para que produza os efeitos jurídicos atribuídos pelo ordenamento. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Ante a ausência de interesse recursal, a sentença transita em julgado nesta data. Recolha-se eventual mandado em aberto e proceda-se à eventual baixa de restrições apostas. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Portanto, restando homologado por sentença acordo formalizado entre as partes e extinta a ação declaratória de inexistência de débito, houve perda do objeto do presente recurso, que restou prejudicado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença nos autos de origem. Brasília – DF, 1 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora